Tribunal: TJBA
Processo: 8060606-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060606-39.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CAMILA DA SILVA MATOS CHABI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Vedolizumabe (Entyvio) para tratamento de retocolite ulcerativa, ajuizada em junho de 2020, e fixou honorários sucumbenciais sem observância da equidade. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o ente federativo estadual possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda sobre fornecimento de medicamento; (ii) se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, diante da recente fixação de tese pelo STF no Tema 1234; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme definido pelo STJ no Tema 1313. III. Razões de decidir O fornecimento de medicamentos é responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o art. 196 da CF/1988 e entendimento consolidado no RE 855178/SE, sendo legítima a atuação de qualquer ente no polo passivo da ação. Embora o STF tenha modificado o entendimento sobre competência para julgamento das ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234 - RE 1366243), modulou os efeitos da decisão, restringindo a aplicação da nova tese apenas a ações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento, o que não é o caso dos autos. A questão sobre a repartição de competências entre entes federados não precisa constar da decisão judicial, conforme entendimento firmado no julgamento do próprio Tema 1234. Quanto à verba honorária, deve prevalecer a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1313, determinando que nas demandas sobre direito à saúde, a fixação deve observar os critérios de equidade. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 2.500,00. Tese de julgamento: “1. O fornecimento de medicamentos pelo SUS constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. 2. A Justiça Estadual mantém competência para julgamento de ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF. 3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados com base na equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196; 197; 198, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1366243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.09.2024; STJ, REsp 1.892.324, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1313). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060606-39.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CAMILA DA SILVA MATOS CHABI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)